Tribunal: TJPA
Processo: 0012200-09.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012200-09.2018.8.14.0401

APELANTE: MOISES SAMUEL VILHENA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINARES: DA TEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
, O QUAL SIGNIFICA QUE NÃO PODE HAVER REFORMA DA DECISÃO PARA PIOR, UMA VEZ QUE NÃO FORA INTERPOSTO RECURSO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. PRELIMINAR ACOLHIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PROVA INDICIÁRIA CONFIRMADA EM JUÍZO. QUANTIDADE, NATUREZA DA DROGA, ACONDICIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO Nº 440 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
DE PENA
INALTERADO. PENA FINAL FIXADA ACIMA DE 04 (QUATRO) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 33, §2º, ALÍNEA ‘B’, DO CPB. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PENA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar: A intempestividade das razões recursais não é fatal, pois a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela desídia funcional de seu patrono, sob pena de causarmos um prejuízo ao direito de defesa do réu, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88. Preliminar acolhida.

2. Preliminar: Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o tribunal agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em
reformatio in pejus
. Preliminar acolhida.

3.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade “trazer consigo”, diante das circunstâncias do caso, da natureza e quantidade da droga apreendida (18 petecas de substância vegetal erva, pesando totais de 14,7 gramas e 12 petecas de substância petrificada pesando no total 3,7 gramas), de seu acondicionamento, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida pela defesa.

4. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

5. A pena definitiva restou fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB, o qual assim dispõe: “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e não exceda a oito, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”, tendo a pena final ficado nesse intervalo acima de 04 (quatro) anos. No que se refere ao regime inicial de cumprimento de pena, deve ser mantido o regime inicial semiaberto, não havendo que se falar na Súmula nº 440 do C. Superior Tribunal de Justiça (
“Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito”
), uma vez que, inalterado o quantitativo da pena imposta, não há qualquer motivo que justifique a sua modificação.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, acolher as preliminares arguidas e, no mérito, lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Moisés Samuel Vilhena de Souza
(nascido em
07/01/1999
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
17/02/2022
, doc. ID 9051606 – págs. 242/247, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Cristina Sandoval Collyer
, que o
condenou
a uma pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 9051514 – págs. 105/108) que, no dia
28/05/2018
, por volta das 17h00min., os policiais militares foram informados por populares que na
Avenida Generalíssimo Deodoro
, entre a
Rua São Miguel
e
Avenida Fernando Guilhon
, havia um
ponto de venda de drogas ilícitas
. Os policiais diligenciaram e se dirigiram até o referido endereço, onde abordaram o denunciado
Moisés Samuel Vilhena de Souza
. Durante a
revista
, os agentes públicos apreenderam em posse do denunciado
18 (dezoito) “petecas”, contendo substância vegetal prensada
,
12 (doze) “petecas”, armazenando substância petrificada amarelada
e mais a quantia de
R$ 35,00
(trinta e cinco reais). Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido à Seccional de São Bras.

Em
razões recursais
(doc. ID 9997013 – págs. 276/284), a defesa sustenta,
preliminarmente
, a
tempestividade das razões
e a
observância do princípio da

non reformatio in pejus
. No mérito, alega que,
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas
à sua condenação e em observância ao
princípio da presunção de inocência e do princípio do
in dubio pro reo
, vez que
o acervo da fase policial não foi confirmado em juízo
, havendo dúvida e fragilidade das provas. Requer também a
modificação do regime prisional
, levando em consideração o Enunciado nº 440 do STJ, bem como a
modificação da pena imposta ao apelante
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 10332737 – págs. 289/296), a Promotora de Justiça rebate as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
improvimento
do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer doc. ID 10895840 – págs. 298/303).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINARES:

1.
Da tempestividade das razões recursais.

É sabido que o prazo para a interposição da apelação é de 05 (cinco) dias contados a partir da intimação da sentença, podendo o réu, contudo, apresentar as suas razões na instância superior, após o decurso de 08 (oito) dias, conforme dispõe expressamente os artigos 593 e 600, do CPPB.

Como se vê, a douta defensora pública,
in casu
,
excedeu em demasia o prazo para o oferecimento das razões
, pois, em que pese o réu ter declarado sua intenção em recorrer da decisão no dia
25/02/2022
(doc. ID 9051614 – pág. 261 –
Termo de Apelação
), as
razões
de sua irresignação foram
datadas de 22/06/2022
e
apresentadas somente em 24
/06/2022
(doc. ID 9997013 – págs. 276/284).

Todavia, não obstante o fato de as razões terem sido apresentadas fora do prazo, entendo que a
intempestividade, neste caso, não é fatal
, pois
a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade
, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela
desídia funcional de seu patrono
, sob pena de causarmos um
prejuízo ao direito de defesa do réu
, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88.

Colaciono abaixo jurisprudência desta Egrégia Corte neste sentido:

EMENTA: Criminal. Apelação Penal. Art. 157, §2º, II, do CP. Preliminares. Ministério Público. Intempestividade recursal. Rejeitada. Defesa de Manoel Robson Oliveira. Nulidade processual. Cerceamento de defesa. Acolhida. 1. Preliminar ministerial: está pacificado na jurisprudência pátria, que apenas o prazo para recorrer é peremptório, não impedindo o conhecimento do recurso, a apresentação de razões fora do prazo legal. Rejeitada. 2.
(Omissis)
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
(
TJE/PA, Acórdão nº 97346, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, julgado em 12/05/2011, publicado em 16/05/2011
).

Recurso de Apelação Penal. Tráfico de drogas. Condenação. Preliminar. Intempestividade. Improcedência. Dosimetria da pena. Aplicação. Atenuante. Menoridade. Procedência. Regime de cumprimento inadequado. Acolhimento. Reforma da sentença. A preliminar de intempestividade suscitada pelo Ministério Público não procede, pois a apresentação das razões recursais, após o prazo estabelecido pelo art. 600 do CPP, não prejudica a admissibilidade recursal, uma vez que não se trata de prazo peremptório, na verdade, em observância ao princípio constitucional da ampla defesa, as razões, necessariamente, devem ser apresentadas pelo advogado constituído do apelante ou mesmo pela Defensoria Pública, evitando-se, assim, evidente prejuízo àquele por ausência de defesa técnica (...).
(
TJE
/
PA, Acórdão nº 99100, Relator Des. Ronaldo Marques Valle, julgado em 12/07/2011, publicado em 15/07/2011
).

Assim,
acolho a preliminar arguida de tempestividades das razões recursais
.

2. Da necessidade de observância do Princípio da
non reformatio in pejus
.

Arguiu, preliminarmente também, o ora apelante a
necessidade de observância do princípio da

non reformatio in pejus,
o qual significa que
não pode haver reforma da decisão para pior quando não há interposição de recurso pelo Órgão acusador
.

Razão assiste à defesa, uma vez que não fora interposto recurso pelo Ministério Público
,
restando impossível a reforma do julgado em prejuízo do réu por recurso exclusivo da defesa.

Sobre o tema, hoje muito já se pronunciou o
STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE
REFORMATIO IN PEJUS
. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO.
QUANTUM
DA PENA NÃO AGRAVADA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO
. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Superior de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.
2. Não se constata, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de
habeas corpus
, de ofício, tendo em vista que a proibição de agravamento da pena pelo Tribunal, em sede de recurso exclusivo da defesa, leva em conta apenas o
quantum
final da reprimenda imposta na decisão mais benéfica
(AgRg no HC n. 570.459/RN, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/4/2021). Precedentes. 3. No caso, o Tribunal local, ao julgar a apelação defensiva, desclassificou o crime de tortura qualificada para o de lesão corporal de natureza grave, procedendo a nova individualização da pena. Dessa maneira, houve o abrandamento da pena, bem como do regime prisional anteriormente fixado, o que não configura
reformatio in pejus
, já que a nova reprimenda não ultrapassou a fixada em primeira instância. 4. Também não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante na exasperação operada, a qual se encontra dentro dos parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 669380/PR, AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2021/0161412-0, Relator(a) Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (1148), Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do Julgamento 22/06/2021, Data da Publicação/Fonte DJe 29/06/2021).

PROCESSO PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AGRAVAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
REFORMATIO IN PEJUS
.

Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o Tribunal
a quo
agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em

reformatio in pejus
.
In casu
, aquela Corte, ao proceder nova dosimetria da pena, impôs condenação superior à decisão de primeiro grau. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória no que tange à dosimetria da pena.
(STJ, HC Nº 31835, Min. Rel. JORGE SCARTEZZINI, Publicação: 24/05/04).

Sendo assim,
acolho a preliminar
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Princípio da presunção de inocência. Princípio do
in dubio pro reo
. Prova indiciária que não foi judicializada. Modificação do regime prisional. Enunciado 440, STJ. Impossibilidade. Pena que não deve ser modificada.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas, tendo
a condenação se baseado somente nas provas colhidas no inquérito policial
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que
a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 9054492 – págs. 09/12), do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 9051493 – págs. 13/14), do
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 9051494 – pág. 20), do
Laudo nº 2018.01.001719-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(doc. ID 9051494 – pág. 22) e do
Laudo nº 2018.01.001720-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 9051596 – págs. 214/215), o qual obteve
“resultado
POSITIVO
para a substância T.H.C. (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido por
MACONHA
(erva) e
POSITIVO
para Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
COCAÍNA
(substância petrificada)”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos,
suficientes para embasar a condenação do réu
.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

O denunciado
Moisés Samuel Vilhena de Souza
, em
juízo
(doc. ID 9051591 – págs. 201/204),
não assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos (cocaína), alegando que foi injustamente atribuída a ele pelos policiais
, por já ter sido preso por tráfico de drogas. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que
a argumentação do réu é frágil e não está comprovada
.

A
testemunha 2º SGT/PM Jáder Pereira Xavier
narrou em
juízo
(doc. ID 9051576 – págs. 157/160): “Que era Comandante da guarnição e recebeu uma denúncia e se deslocou para o referido local na companhia de mais uma viatura. Que, quando chegou no local, o denunciado já estava detido porque estava na posse de droga, enquanto outro rapaz foi detido porque não estava com o monitoramento eletrônico. Que, no local, possui um terreno baldio atrás das casas. Que viu a droga apreendida a qual estava em papelotes. Reconheceu o acusado em audiência”.

A
testemunha CB/PM Anderson Sérgio Miranda de Miranda
relatou em
juízo
(doc. ID 9051586 – págs. 190/193): “Que o referido local é conhecido como Ilha Bela e os policiais precisam adentrar no local fazendo cercos. Que o denunciado Samuel foi o único que não conseguiu fugir e foi encontrada a droga com ele. Que avistou o denunciado jogando a droga no chão quando a viatura se aproximou. Que o denunciado disse que a droga era para uso pessoal”.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais militares, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada na posse do acusado Moisés Samuel Vilhena de Souza
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJE/PA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

É também entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
“trazer consigo”
substância entorpecente (
18 petecas de substância vegetal erva, pesando totais de 14,7 gramas e 12 petecas de substância petrificada pesando no total 3,7 gramas
), ou seja,
maconha e cocaína
, em plena via pública, com o claro intuito da comercialização (fins mercantis), diante das
circunstâncias do caso
, da
quantidade e natureza da droga apreendida
e das
provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição pretendida
.

A
prova testemunhal
e a
prova material
são robustas e firmes contra o acusado, havendo, assim, elementos suficientes que comprovam a
materialidade e a autoria do delito do tráfico de drogas
.

A pena definitiva restou fixada em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB, o qual assim dispõe:
“o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e não exceda a oito, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”
, tendo a pena final ficado nesse intervalo acima de 04 (quatro) anos.

No que se refere ao
regime inicial de cumprimento de pena
, deve ser mantido o
regime

inicial semiaberto
, não havendo que se falar na
Súmula nº 440 do C. Superior Tribunal de Justiça
(
“Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito”
), uma vez que,
inalterado o quantitativo da pena imposta, não há qualquer motivo que justifique a sua modificação
.

Portanto,
a pena aplicada na sentença foi correta e proporcional, não merecendo sofrer qualquer reparo
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022